Tribunal: TJPA
Processo: 0035994-10.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035994-10.2014.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE LTDA

APELADO: KLEBER MIRANDA MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA (180 DIAS). CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES). PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Remansosa jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça acerca da presunção do prejuízo sofrido pelo promitente-comprador, quando ultrapassado o prazo final de entrega do imóvel. Manutenção do valor fixado em sentença, por ser adequado e razoável.

2.

Ocorrência de dano moral na hipótese dos autos, considerando-se o longo atraso na entrega do imóvel. Manutenção do
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado em sentença.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA em face da sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo autor KLEBER MIRANDA MEDEIROS, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE procedente o pedido para:

DECLARAR a validade da cláusula que prevê prazo de tolerância de 180 dias, entendido como razoável nos termos da fundamentação.

DECLARAR devida a correção monetária do saldo devedor referente ao compromisso de venda e compra firmado entre as partes, pelo INCC, até a entrega do empreendimento, portanto, incabível o pleito autoral de congelamento de saldo devedor.

CONDENAR a requerida em lucros cessantes, no que diz respeito ao ressarcimento ao requerente pelo que este poderia auferir a título de aluguel com o imóvel objeto da presente ação, a partir de junho de 2013 até a expedição do habite-se, no valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigindo a cada vencimento, mensalmente, pelo INPC, até o efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

CONDENAR a requerida ao pagamento de RS 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, ao requerente, com juros de 1% ao mês, contabilizados a partir da citação, e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu afetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2°, 85, $ 14, e 86, todos do Código de Processo Civil/2015, CONDENAR cada uma das partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação para cada qual, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade para o requerente face a assistência judiciária gratuita deferida às fls. 38, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto no art.98, §3°, do CPC/2015.

Nos termos do artigo 46, caput, da Lei estadual n. 8.328, de 29/12/2015, fica advertida a parte responsável de que, na hipótese de, havendo custas, não efetuar o pagamento delas no prazo legal, o respectivo crédito, além de encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, sofrerá atualização monetária e incidência de outros encargos legais.

Fica autorizado o desentranhamento de documentos por quem os juntou, exceto a procuração, substituindo-os por cópias que poderão ser declaradas autênticas pelo patrono nos termos do artigo 425, IV do CPC/2015, devendo o cartório certificar o ato de desentranhamento;

Certificado o trânsito em julgado, havendo custas pendentes, intime-se o responsável para o recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa. Inerte, inscreva-se.

Após, cumpridas as cautelas legais, arquivar os presentes autos e dar baixa na distribuição.

P.R.I.C.

Preliminarmente, a apelante requer a imediata suspensão da presente demanda a fim de que o apelado aguarde as medidas cabíveis que serão adotadas pelos adquirentes das unidades habitacionais para liquidação do patrimônio de afetação, com o recebimento dos valores arbitrados a título de indenização, de acordo com a ordem prevista na Lei nº 4.591/1964.

Afirma não ser cabível a indenização por lucros cessantes fixada pelo juízo de primeiro grau, pois referida indenização não pode ser arbitrada com base em dano hipotético, sem comprovação efetiva nos autos. Acrescenta a presença de excludente de ilicitude por se tratar de hipótese de caso fortuito. Subsidiariamente, requereu que os lucros cessantes sejam aplicados somente após junho/2013 até 25/06/2015 (data da expedição do habite-se) e limitada ao percentual de 0,5% (meio por cento) dos valores efetivamente pagos pela parte apelada.

Sustenta a inaplicabilidade dos danos morais na espécie, já que o apelante não cometeu ato ilícito capaz de ensejar a indenização pretendida. Argumenta ainda que o valor arbitrado em primeiro grau mostra-se exorbitante e, considerando a eventualidade de se manter a condenação, requer a sua redução.

Requereu, destarte, o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões ao recurso de apelação de
Num. 6884257 - Pág. 3.

É o relatório.

Considerando que no mês de julho este relator gozará de férias regulamentares e não há mais tempo hábil para inclusão do feito em sessão a ocorrer ainda no mês de junho, conforme cronograma divulgado pela secretaria única de direito público e privado, determino a inclusão do feito na primeira sessão do plenário virtual a ocorrer em agosto.

Belém, 29 de junho de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

1.

Preliminar de Suspensão do Feito sob a alegação de necessidade de
liquidação do patrimônio de afetação

Aduzem os apelantes que o recurso merece ser suspenso, pois haveria a necessidade de liquidação do patrimônio de afetação da Incorporação, nos termos do art. 43, inciso VII, da Lei n. 4.591/64, o que impõe a extinção ou subsidiariamente a suspensão do presente feito.

A meu ver, referido pleito não merece acolhimento. Vejamos.

Sobre o assunto, este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de ser incabível a suspensão do feito nestas hipóteses, já que sequer demonstrada eventual determinação de liquidação do patrimônio de afetação da agravante, na forma do art. 31-F, § 1º da Lei nº 4.591/1964, de sorte que ela continua a responder pelas obrigações relacionadas ao empreendimento, de acordo com § 1º do art. 31-A, do mesmo diploma legal, conforme ementa de julgado que envolve, inclusive, a mesma incorporadora:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO, POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. MATÉRIA EM DEBATE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. PRELIMINAR REJEITADA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL INCONTESTE. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE RESTRINGE A REQUERER A SUSPENSÃO DO FEITO E ATACAR O DANO MORAL.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO RECURSO. DESCABIMENTO. APELANTE EXCLUÍDA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO "GRUPO VIVER". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DA SPE OU MESMO INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO, DAS REGRAS PREVISTAS NA LEI Nº 4.591/64
. ILÍCITO CONTRATUAL QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE POR APROXIMADAMENTE 2 (DOIS) ANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS ARBITRADOS NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) QUE NÃO EXCEDE O RAZOÁVEL E O PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO, POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. MATÉRIA EM DEBATE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. PRELIMINAR REJEITADA.

(TJ-PA - AC: 00165583120158140301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 28/03/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022) (grifos nossos)

Feitas essas considerações e versando a presente ação acerca de Indenização por Danos Materiais e Morais, em razão de atraso na entrega de obra, na qual se discute o acerto ou não de condenação ilíquida, não há que se falar em extinção ou suspensão do feito.

Preliminar de suspensão do feito rejeitada.

2. Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal no acerto ou não da sentença que condenou a construtora ré ao pagamento de danos materiais, na modalidade lucros cessantes, e danos morais em decorrência do atraso da entrega de imóvel.

2.1.

Danos Materiais Na Modalidade Lucros Cessantes

O juízo de piso, considerando o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca de ser presumido o prejuízo do promitente-comprador quando descumprido o prazo para entrega do imóvel, acabou por condenar as requeridas ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) mensais referente aos aluguéis que poderia ter recebido com a entrega das chaves na data aprazada, que deverão ser somados desde junho de 2013 até a expedição do habite-se.

O apelante alega que não convém pagar os lucros cessantes, já que não passam de mera situação hipotética e não comprovada e, ainda, considerando a presença de excludente de ilicitude consubstanciada em caso fortuito e força maior. Pelo princípio da eventualidade, acaso mantida a determinação do pagamento de lucros cessantes, requer que o quantum referente a aluguéis decorrentes da indenização pleiteada seja fixado em 0,5% dos valores efetivamente pagos pela parte apeada no período de atraso, equivalente a R$ 15.172,45 (quinze mil reais e quarenta e cinco centavos).

Entendo que não assiste sorte ao apelante. Passo a analisar.

O Caso não merece maiores delongas. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado do Pará têm entendimento consolidado no sentido de que havendo atraso na entrega do imóvel, é plenamente possível presumir o prejuízo sofrido. Bastaria ao consumidor comprovar a ação ilícita (atraso na entrega) que o dano seria uma consequência necessária.

De acordo com o STJ, entende-se que há prejuízo presumido do comprador no atraso da entrega de obra de imóvel, cabendo ao vendedor se responsabilizar pelos lucros cessantes ou danos emergentes causados ao comprador. Conforme se verifica no julgado a seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. (...)

2. Ação de indenização por atraso na entrega de imóveis objeto de contrato de promessa de compra e venda.

3. (...)

4. (...)

5.
O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes.

6. Em se tratando de sentença condenatória, a margem de liberdade do magistrado gravita entre os limites legais, não podendo fixar os honorários em percentual inferior a 10% (dez por cento) nem superior a 20% (vinte por cento) sobre o total da condenação, a teor do artigo 20, § 3º, do CPC/1973. Precedentes.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1310580/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)

Em decisão de 11/09/2019, a
2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do RESP 1.729.593, tese repetitiva sobre o atraso na entrega de imóvel, nos seguintes termos: “
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade imobiliária
”.

Compulsando os autos, verifico não restarem dúvidas acerca do efetivo atraso na entrega do empreendimento, considerando a data estipulada em contrato já acrescida da clausula de tolerância de 180 dias, de forma que não merecem prosperar os argumentos da apelante, estando a decisão de primeiro grau, em consonância com a base jurisprudencial do Egrégio Supremo Tribunal de Justiça.

Nessa oportunidade, cabe mencionar que a empresa apelante sustenta a inexistência do dever de indenizar em função de situações inesperadas e imprevisíveis que obstaram o prosseguimento da construção em seu curso regular, qual seja a falta de mão de obra especializada e materiais de alta qualidade compatíveis com o empreendimento, o que configuraria caso fortuito ou força, com a consequente exclusão da ilicitude.

Ao meu sentir, penso que a responsabilidade da requerida não pode ser afastada em razão desse argumento, haja vista que tais fatos não tem o condão de excluir o nexo causal entre o ato ilícito e o dano causado. Pelo contrário, entendo que faz parte do risco da atividade que exercem, devendo, portanto, ser considerado dentro do prazo de tolerância prevista no contrato firmado entre as partes.

Assim sendo, descumprido o prazo para entrega do imóvel é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo, nesse caso, presunção de prejuízo do promitente-comprador, estando o valor fixado pelo juízo
a quo
dentro da razoabilidade e proporcionalidade,
razão pela qual não merece reparos a sentença
no tocante ao reconhecimento do dever de indenizar por lucros cessantes.

Danos morais

Insurge-se a parte apelante contra a sentença proferida pelo juízo
a quo
que condenou a requerida a pagar ao requerente a título de dano moral o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o argumento de inexistência de dano em virtude de não terem sofrido o autor da demanda ofensa a algum de seus direitos de personalidade.

Pois bem. Sabe-se que o atraso na entrega da obra, por si só, não gera automaticamente presunção de ocorrência de danos morais, sendo este entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, há situações particulares nas quais se pode detectar uma anormal violação dos direitos da personalidade do promitente-comprador decorrente do atraso, como ocorreu no presente caso, haja vista que o prazo fatal para entrega do empreendimento estava prevista para junho de 2013 e o habite-se foi expedido, supostamente, em 25/06/2015, sendo que não se tem notícias da efetiva entrega do bem, ou seja, somou-se pelo menos dois anos de demora, o que, ao meu ver, demonstra que não se trata de mero inadimplemento contratual.

Nesta oportunidade, colaciono precedente da 3ª Turma do STJ, a qual reconheceu a existência de danos morais quando ultrapassado dois anos do prazo de entrega do imóvel, considerando a cláusula de tolerância:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. ATRASO. INDENIZAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. POSSE. IMÓVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O simples inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável.
No caso concreto, a comprovação, pela Corte de origem, de atraso de mais de 2 (dois) anos na entrega do imóvel supera o mero inadimplemento contratual, devendo ser mantida a indenização.
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel.

4. (...)

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 693.206/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018)

Ante tais considerações e, tendo em conta que o valor arbitrado a título de danos morais não foge à razoabilidade nem à proporcionalidade,
mantenho a sentença também neste ponto
.

2.2 DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida tal como lançada nos autos.

Majoro os honorário advocatícios fixados em desfavor da parte apelante, para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É o voto.

Belém/PA,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/08/2023